Tribunal: TJMT
Processo: 1011311-74.2022.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011311-74.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE), JOAO PEDRO BRUSTOLON PAVESI - CPF: 010.288.951-19 (RECORRIDO), INDIANARA PAVESI PINI SONNI - CPF: 029.720.689-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pela Reclamada e deu provimento, para julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do voto do Relator.

A Embargante alega que a decisão reconheceu a realização de compra com o cartão de crédito com a utilização de senha, mas inexiste prova nesse sentido, tendo em vista que não há relatório que comprove tal alegação, mas foi juntada as faturas, onde não há menção quanto a utilização da compra mediante o uso de senha. Entretanto, no julgamento ao ser proferido o voto o relator proferiu o seguinte:
“E ele alega que imediatamente foi na recepção, pediu para ligar para shopping para verificar se achava a carteira dele mas, enfim...., ele foi roubado, e o que tenho de prova é que no dia, e ai ele entrou em contato, e no dia 12, foram efetuadas três transações em nome dele, ou seja, antes de ele comunicar o Banco, que é a mesma coisa daquele. É...Tem uma compra de 923 dólares na new born, nesta empresa new born tem duas compras uma de 923 dólares e outra de 521,40, aliás 564,48 e tem uma, também no dia 12, todas do mesmo dia 12, em todas foram realizadas por utilização de chip e senha. Eunão conheço os Estados Unidos, certamente o Dr. Jorge já foi para lá, mas o procedimento deve ser o mesmo, utiliza o cartão e digita a senha." Este respondeu que: "em alguns lugares sim, em alguns não, mas quando é em lugares que não exigem quando digita senha eles exigem o comprovante, normalmente. Constatou, por fim o Relator: "levando em consideração que todos os fatos foram no dia 12, ele só percebeu no dia 12 a noite, e a obrigação de guardar a posse o a senha do cartão é dele. Declaro é.....inexistente a dívida,”.

Portanto, resta claro que há possibilidade de realizar compra sem a utilização da senha nos Estados Unidos, assim, se a instituição financeira tivesse efetuado o bloqueio do cartão no momento em que o autor a comunicou acerca do furto, teria evitado a realização das compras fraudulentas realizadas por terceiros, posto que o autor adotou todos os procedimentos necessários a fim de evitar os transtornos narrados nos autos.

Ao final requer sejam acolhidos os Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, dando-lhes provimento, para manter a sentença do juízo de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração

1011311-74.2022.8.11.0015

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível da Comarca de Sinop/MT

Embargante(s):

Joao Pedro Brustolon Pavesi

Embargada(s):

Banco Itaucard S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de julho de 2023.

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

O Embargante alega que não há provas acerca da realização da operação questionada com o uso da senha do cartão de crédito, entretanto, nas faturas colacionadas pela ré é possível identificar a utilização do chip quando realizada as compras conforme abaixo demonstrado:

Cabe acrescentar que o autor em sua petição inicial aduz que: “
passou o dia caminhando pelo centro da cidade, na região da Union Square, quando o Requerente se dirigiu ao Shopping Westfield, permanecendo até o final do dia. Quando o Requerente regressou ao Hotel em que estava hospedado, o Fairmont, constatou que havia sido furtado”,
ou seja, em que pese alegar que percebeu de imediato, apenas sentiu falta do cartão no final do dia, não há como presumir quando o cartão foi furtado, vez que o autor passou o dia fora e somente notou a ausência quando chegou no hotel.

Assim, além das compras terem sido efetuados com o uso de senha, não há como imputar a recorrente a responsabilidade quanto a compra efetuada antes da comunicação do furto, tendo em vista que não há provas que as compras tenham ocorrido depois da compra.

Assim, não vislumbro a existência dos alegados vícios no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2023